Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712183-65.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA APELADO: WEBERTE MONTEIRO DUTRA, RODRIGO CASTRO MENDES, CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCHANTE DESPACHO Intime-se Rodrigo Castro Mendes para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias (id 46298206). Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator